Tribunal: TJBA
Processo: 0086373-75.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086373-75.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ADPF 165. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS. ACORDO COLETIVO. VIA EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, sob o fundamento de ausência de comprovação de saldo nos períodos dos planos econômicos, pretendendo os Apelantes a reforma do julgado, para reconhecimento do direito aos expurgos inflacionários.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO
2.

D
efinir

se subsiste o direito dos Recorrentes à cobrança judicial individual de diferenças de correção monetária, decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança; estabelecer se a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF nº 165 constitui via necessária para a satisfação da pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 4. A decisão proferida em controle concentrado, possui eficácia vinculante e efeito erga omnes, impondo sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário. 5. O STF valida o acordo coletivo firmado entre Instituições Financeiras e entidades representativas dos poupadores, como meio legítimo e eficaz para a solução definitiva das controvérsias relativas aos expurgos inflacionários. 6. No julgamento do RE nº 632.212/SP (Tema 285), a Corte reafirma que o direito à percepção de diferenças de correção monetária depende da adesão ao acordo coletivo homologado, ressalvados os processos já transitados em julgado. 7. A via judicial individual para discussão de expurgos inflacionários mostra-se superada, sendo substituída pela autocomposição coletiva como solução adequada e vinculante. 8. A eventual negativa de adesão ao acordo pela Instituição Financeira deve ser solucionada pelos meios próprios de cumprimento do acordo, não autorizando o prosseguimento da demanda individual. 9. A controvérsia acerca da existência de saldo em conta perde relevância diante da tese vinculante firmada pelo STF, que condiciona a própria existência do direito à adesão ao acordo coletivo.
IV. DISPOSITIVO
10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170. CPC, art. 85, §11, e art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025; STF, RE nº 632.212/SP (Tema 285), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.06.2025; STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0086373-75.2007.8.05.0001
, tendo como Apelantes

ANT
Ô
NIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, DELIO BORGES DA SILVA J
Ú
NIOR e FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA LESSA
, figurando como Apelado o
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.